Tribunal: TJES
Processo: 5003459-57.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Cláusulas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003459-57.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDINEI SOUZA LUCAS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TARIFAS DE cadastro, REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. Conforme julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp: 1061530/RS, submetido ao rito à sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são aqueles exigíveis no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).

II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, firmou a compreensão pela legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada expressamente, sendo de notar, outrossim, revelar-se suficiente para a autorização de tal cobrança, a existência de previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

III. A adoção da tabela price como sistema de amortização somente se revelará ilegal nas hipóteses em que ficar suficientemente demonstrada a existência de amortização negativa, situação que não restou delineada nos autos.

IV. Ponderada a compreensão firmada na Súmula 566 e no Tema 620, do e. STJ, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável.

V. No caso, verificado que as partes não possuíam relação contratual anterior, somada à inexistência de abusividade do valor cobrado, referida quantia deverá ser suportada pelo consumidor, conforme disposto no contrato, não havendo que se falar em restituição.

VI. Depreendeu o e. STJ no Tema 958 pela “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

VII. Na situação dos autos, subsistindo a comprovação da efetiva prestação do serviço de registro de contrato pela fornecedora e a ausência de abusividade do valor cobrado, mantém-se hígida a cobrança amparada no instrumento contratual.

VIII. Por outro lado, não foi comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação de bens, circunstância que resulta na abusividade da tarifa cobrada pela instituição bancária.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5003459-57.2023.8.08.0021

APELANTE: SIDINEI SOUZA LUCAS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

J
UIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por SIDINEI SOUZA LUCAS em face d
e
sentença proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível,
em
AÇÃO REVISIONAL ajuizada
contra BANCO J. SAFRA S.A
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo
487
, inciso I, do CPC/
15
,
“
para: (i) declarar a parcial abusividade da capitalização dos juros remuneratórios prevista na CCB n. 049000040897, somente para extirpar a incidência de capitalização diária, mantendo-se a capitalização mensal, e apurando-se eventual saldo positivo, em favor do autor, a partir da evolução da dívida, em fase de liquidação de sentença; (ii) declarar a nulidade da contratação do seguro e condenar o réu a efetuar a devolução da tarifa, prevista na CCB n. 049000040897, estipulada em R$ 363,57 (trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos)
”, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais
pro rata
, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo, contudo, a
exigibilidade
em
relação ao demandante, na forma do
artigo
98, § 3°, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
pugnou pela reforma da sentença para ver afastada a caracterização da mora, uma vez que reconhecida pelo Juízo
a quo
a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios.

Requereu, ainda, seja afastada a capitalização em qualquer periodicidade, determinando-se a aplicação de juros simples;
o reconhecimento da abusividade da taxa mensal de juros remuneratórios, porquanto superior ao percentual previsto contratualmente; bem como ser afastada a cobrança da tarifa de avaliação, por ausência de prova da realização do serviço e da tarifa de cadastro, porquanto “
a requerida não comprovou que se tratava do primeiro relacionamento do cliente junto à instituição, motivo pelo qual ela deveria ter sido expurgada do contrato, assim como a tarifa de registro, visto que não há prova robusta que valide a sua cobrança.
”

Por fim, pleiteou a devolução em dobro dos valores pagos a maior, assim como a necessidade de produção de prova pericial contábil “
para ratificar as abusividades alegadas em sua peça inaugural e réplica.
”

Contrarrazões vindicando o
não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação do recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas, conforme julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito à sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são aqueles exigíveis no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização),
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. (...) 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...) (
STJ
- REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: <!-- DTPB: 20090310<br> --> DJe 10/03/2009)

Desta forma, assiste razão ao apelante ao vindicar a descaracterização de sua mora, porquanto reconhecida no comando sentencial a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios prevista na CCB n. 049000040897.

Por outro lado, não há que se falar na ilegalidade da capitalização mensal mantida pela sentença, uma vez que, conforme extrai-se do instrumento contratual, contrato bancário celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, a taxa de juros remuneratórios mensal foi pré-fixada no importe de 1,84% (um inteiro e oitenta e quatro centésimos por cento) ao mês e 24,45% (vinte e quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, revelando-se, nessa esteira, expressamente pactuada em decorrência de a taxa anual superar o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula nº 541, do e. STJ, e da compreensão firmada no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ; REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

A propósito, esta premissa restou corroborada no REsp nº 1388972/SC, julgado 08/02/2017 (DJe 13/03/2017), sob a égide do artigo 1.036, do CPC/15:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
- PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (
STJ
; REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

Melhor sorte não assiste ao apelante ao alegar que a taxa mensal de juros remuneratórios estaria sendo cobrado em percentual superior ao previsto em contrato, eis que o valor da prestação informado pelo consumidor no cálculo juntado no Id. 7782602, a saber, R$ 1.099,15 (mil e noventa e nove reais e quinze centavos), abarca toda a obrigação devida pelo consumidor, não se restringindo, evidentemente, apenas aos juros remuneratórios.

Ademais, “
No que se refere à aplicação da tabela Price e à capitalização de juros, não assiste razão à recorrente. Conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal, a utilização do mencionado sistema de amortização, por si só, não implica em ilegalidade.
A ilegalidade na adoção da tabela Price somente se verifica quando a parte demonstra, efetivamente, a existência de amortização negativa,
o que não ocorreu no caso em tela.
” (
TJES
, Classe: Apelação, 33130005144, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015)

Por estas razões, não há que se falar na pretendida anulação da sentença por suposta n
ecessidade de produção de
perícia
contábil,
uma vez que
m, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito,
corretamente realizado o
julgamento antecipado
do mérito em primeiro grau de jurisdição, “
h
avendo apenas interpretação de cláusulas contratuais com a finalidade de verificar a existência das ilegalidades apontadas
” (
TJES
, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0036816-80.2018.8.08.0024. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. DJe: 22/05/2023).

Noutras palavras, “
É desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Cerceamento de defesa não configurado.
” (
TJES
, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0017372-57.2016.8.08.0048. Relator: Des. Luiz Guilherme Risso. DJe: 10/08/2023).

Com relação à
tarifa de cadastro
, a Súmula 566, do e. STJ, já deixou assente que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Nesse passo, consagrou o e. STJ, no
Tema 620
, que “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

A este respeito, posiciona-se este e. órgão colegiado no sentido de que “
É autorizada a incidência da Tarifa de Cadastro na primeira contratação, quando previamente estipulada, estando a rubrica prevista contratualmente e em valor razoável
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030170084161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Como se vê, não há ilegalidade na cobrança de tal tarifa, desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável.

Na hipótese, por ausência de comprovação de relação contratual anterior, elemento que impediria a cobrança da tarifa de cadastro, somado à inexistência de abusividade do valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) atribuído a este encargo, equivalente a 2,15% (dois inteiros e quinze centésimos por cento) do valor principal contratado, tal quantia deverá ser suportada pelo consumidor, conforme disposto no contrato, não havendo que se falar em restituição.

Prosseguindo, depreendeu o e. STJ no Tema 958 pela “
Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”

No caso, houve a cobrança de R$ 293,67 (duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos) a título de registro de contrato, a qual, por corresponder a 0,9% (nove décimos por cento) do valor principal contratado, não se revela abusiva, tendo a fornecedora, ademais, comprovado a efetiva prestação do serviço, vide a documentação no Id. 7782619 demonstrando a inserção do gravame, perante o órgão de trânsito, no certificado de registro e licenciamento de veículo.

Noutro giro, apesar de prevista a cobrança de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) a título de avaliação de bem, não foi comprovada a efetiva prestação do serviço, circunstância que resulta na abusividade da tarifa cobrada pela instituição bancária.

Nesse sentido, manifestou-se esta e. Terceira Câmara Cível em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O AGRAVO. DECISÃO AMPARADA EM PRECEDENTES VINCULANTES.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS COBRADA SEM PROVA DO EFETIVO SERVIÇO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO ONEROSAMENTE EXCESSIVA. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) O agravo interno não se presta a dar nova oportunidade de colacionar documentos que já deveriam constar dos autos, operada a preclusão.
2) Foram fixadas teses de força vinculante no julgamento do REsp 1.578.553 / SP - Tema nº 958/STJ, in verbis: 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
3) Na hipótese, constatou-se a ausência de laudo de avaliação do automóvel a comprovar a efetiva prestação do serviço a subsidiar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, a qual foi considerada, portanto, abusiva
; e, a tarifa denominada como serviços prestados pela revenda para acesso às cotações / simulações de financiamento trata-se de Comissão do Correspondente Bancário ou também chamada de Comissão de Revenda, mesmo que o contrato tenha sido celebrado antes de 25.02.2011, foi considerada inválida por ser onerosamente excessiva. (...) (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 012120168427, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

Por fim, no que pertine à repetição do indébito,
mister consignar a
compreensão firmada pela Corte Cidadã no julgamento do EREsp 14135442/RS, ao sedimentar a compreensão de que “
a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consignar que só haverá aplicação para as cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão, que se deu em 30/03/2021.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012895-30.2012.8.08.0048, Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

Ressalve-se, contudo, a modulação operacionalizada pelo e. STJ com esteio no artigo 927, §3º, do CPC/15, ao determinar que referida tese somente tenha aplicação para os indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, qual seja, 30.03.2021.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO (...) Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva
modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(...)
(
STJ
- EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Consequentemente, por
tratar-se de contrato
firmado em 13.07.2015
,
deverá operar-se o ressarcimento em dobro apenas para as cobranças posteriores a
30.03.2021,
vez que para estas
independe
rá a análise
da natureza do elemento volitivo da instituição bancária.
Já para as vencidas em momento anterior, o ressarcimento deverá ocorrer na forma simples, por inexistir, nos autos, comprovação de manifesta má-fé da instituição financeira.

E
m ambos os casos deverá incidir
correção monetária pelo
IPCA-E
desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo
s
do art
igo
368,
do CC/02
.

Depreendo desta forma pois “
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito (REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211).
” (
STJ
; AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

P
osto
isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
apenas para afastar a caracterização da mora e declarar a abusividade da
tarifa de
avaliação de bem,
devendo os valores indevidamente cobrados serem ressarcidos
na forma simples
para as parcelas v
encidas em momento anterior
a 30.03.2021 e em dobro para as cobranças posteriores
,
devendo, em ambos os casos, ocorrer a
compensação
d
o
crédito do consumidor com o seu saldo devedor
, nos termos do artigo 368, do CC/02.

C
onquanto parcialmente procedente a pretensão recursal, permanece a distribuição dos ônus sucumbenciais
pro rata
operacionalizada no comando sentencial, haja vista
a sucumbência recíproca.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.